Tribunal: TJBA
Processo: 8057847-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057847-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA CAMARA FERNANDES

Advogado(s)
:
GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERBA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

A alegação de inexistência de contratação, aliada à condição de hipossuficiência da consumidora e à determinação de inversão do ônus da prova pelo juízo de origem, evidencia a plausibilidade do direito invocado.

Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da Agravante, o que caracteriza perigo de dano grave, contínuo e de difícil reparação.

O dano alegado se renova mensalmente, não sendo afastada a urgência pelo decurso do tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

Inexiste risco de dano reverso à instituição financeira, uma vez que eventual procedência de sua tese permitirá a retomada dos descontos para satisfação do crédito.

A proteção do consumidor e a preservação da dignidade da pessoa humana impõem a suspensão dos descontos até o esclarecimento da origem contratual das obrigações.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8057847-32.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - ISABEL CRISTINA CAMARA FERNANDES
e, como
Agravad
o
- BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R